Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701395-79.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANDERSON FERREIRA DE AGUIAR, ANA KARINA DE MACEDO MATOS DE AGUIAR, EDUARDA MACEDO DE AGUIAR, JOÃO VICTOR INOCENCIO MACEDO DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (COBRANÇA). PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO (ASSEFAZ). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608, STJ. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. REGULAMENTO. PRAZO DE 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO AUTOMÁTICO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. IMPEDIMENTO DE USO DO SERVIÇO PELA OPERADORA. FATO INCONTROVERSO. DEMORA PARA A NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DÉBITO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INOBSERVÂNCIA. RESTRIÇÃO DO DÉBITO AO PRAZO PREVISTO NO REGULAMENTO. 60 (SESSENTA) DIAS. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal trazida em contrarrazões se o tema questionado foi objeto de debate na instância de origem. Preliminar rejeitada. 2. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva dos sucessores do falecido para responderem nos autos de ação de cobrança deduzida originariamente contra aquele em caso de ausência da sucessão, legítima ou testamentária, limitando-se, contudo, a responsabilidade desses últimos à força da herança eventualmente recebida. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o enunciado de Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrados por entidades constituídas na modalidade de autogestão por pessoa jurídica sem finalidade lucrativa. 4. De acordo com o entendimento que se colhe na jurisprudência Local, o inadimplemento de parcela mensal não pode gerar rescisão automática do contrato de plano de saúde, sendo necessária, para tanto, prévia manifestação inequívoca da vontade de rescindir o acordo. Precedentes. 5. O Regulamento do Plano de Saúde da Assefaz prevê cláusula expressa no sentido do dever de “cancelamento” do contrato após o atraso no pagamento das mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias. 6. Nesse sentido, destaca-se o que estabelece o artigo 53, §5o, do Regulamento do plano de assistência à saúde celebrado entre as partes: §5o - O atraso no pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, acumulado nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, acarretará o cancelamento do contrato, fincando a ASSEFAZ obrigada a notificar tal fato ao (à) TITULAR até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência. 7. Em razão disso, tem entendido o Tribunal a respeito que, da leitura dessa previsão, apenas haverá a rescisão contratual pelo não pagamento na hipótese em que ocorrer, cumulativamente, o inadimplemento do beneficiário por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, bem como a comprovada notificação deste até o quinquagésimo dia de inadimplência. 8. No caso dos autos, embora não tenha havido manifestação do segurado quanto à rescisão, está incontroverso que a partir do inadimplemento os beneficiários foram impedidos de ter acesso aos serviços de saúde, de modo que, a rigor, houve, de fato, uma rescisão unilateral por parte da Assefaz, o que impede a cobrança das prestações mensais até a data da notificação aos segurados, cerca de seis meses após o inadimplemento, devendo, portanto, ser limitada a condenação ao pagamento das prestações devidas no prazo de 60 (sessenta) dias desse mesmo inadimplemento. 9. Preliminares suscitadas nas contrarrazões (inovação recursal) e nas razões de apelação (ilegitimidade passiva) rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para limitar a condenação ao pagamento das prestações devidas nos 60 (sessenta) dias posteriores ao inadimplemento. A recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos I, III e IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos I, III e IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012